Tribunal: STF
Processo: HC 255428
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida desclassificação.



    III. Razões de decidir



    3. A análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.